Tribunal: TJES
Processo: 0000004-69.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-69.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MATEUS SILVESTRE FARIAS e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RECURSOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. PLEITO DE

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA QUANTO À
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO
RÉU
, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S,

DES
PR
OVIDO

O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.
2. As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu, com fundamento em elementos inerentes ao crime de tráfico de drogas, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Assim, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, em razão da variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.
3. Quanto à causa de diminuição de pena, do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em que pese não tenha sido comprovado que o réu se dedicava a atividades criminosas, as circunstâncias do crime evidenciam que o fato em apreço não foi um ato isolado em sua vida, de forma que se apresenta adequada a adoção da fração redutora intermediária quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
5. Recursos conhecidos, desprovido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso defensivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000004-69.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MATEUS SILVESTRE FARIAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: FRANCIANE GOZZER PIGNATON, PAMELA CAROLINE SCHAIDER

APELADO: MATEUS SILVESTRE FARIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: FRANCIANE GOZZER PIGNATON, PAMELA CAROLINE SCHAIDER

VOTO

Trata
-se de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
pelo
Ministério Público
de 1º grau
e

Mateus Silvestre Farias
, inconformado
s
com a
s
entença pro
feri
da pel
o
Ju
ízo
da
2
ª Vara
de Ibiraçu

às
fls. 145/161
.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau às fls. 0
3
/03v, narra os fatos nos seguintes termos:

Consta dos autos que no dia 06/01/2023, aproximadamente às 23h00min, na rua Domingos Cutini Vicente, bairro Elias Bragatto, nas proximidades do Bar da Nice, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em desacordo com a determinação legal, mantinha sob sua guarda 12 (doze) pinos de cocaína, 16 (dezesseis) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha, bem como R$288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em espécie, todas em notas miúdas típica de movimentação financeira do tráfico, conforme Auto de Apreensão de fls. 12, Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de drogas de fls. 13 e Boletim Unificado de fls.23/26.

A
pós desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o

denunciado
nas sanções do

art
igo

33, da Lei nº

11.343/
06
, ao cumprimento da pena de
0
3
(
três
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão e
38
0 (
trezentos e oitenta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O Ministério Público de 1º grau, ao apresentar suas
razões recursais
às fls.
171175
, requer
seja

fixa
do
valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração.

A
defesa, ao apresentar
razões recursais
às fls.
181/187
, postula
a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
a redução da pena de multa, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando
pel
a
análise do recurso defensivo
, que pretende a absolvição
do apelante
, ao fundamento de que as provas dos autos não são suficientes para a condenação.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Auto de Apreensão
à fl. 15,
do
Auto de Constatação
Provisório

de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
16
,
do
Boletim Unificado às fls. 26/29, do
Laudo de Exame Químico de fl
s
.
135/136
,
que atestam a apreensão de d
13 (treze) buchas de maconha, 12 (doze) pinos de cocaína e 16 (dezesseis) pedras de crack.

Quanto à
autoria
do crime,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Em minuciosa análise
a
o caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem
do denunciado
narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar Carlos Augusto Belloti Penha, às fls. 08/09, assim prestou depoimento:

Informo que nesta data a equipe do GA-2
recebeu informações anônimas de que o nacional Mateus Silvestre Farias, vulgo Mateus Cocão, teria assumido o plantão do crime, ou seja, estava responsável pela venda de entorpecentes no bairro
Elias Bragatto durante este dia, motivo pelo qual começamos a monitorar a rotina do mesmo. Por diversas vezes nos deslocamos até o referido bairro em patrulhamento ostensivo no intuito de localizar pela manhã nas proximidades do bar da Nice, local esse de amplo conhecimento por ser referência de boca de fumo. Durante o decorrer do dia repetimos o patrulhamento ostensivo no bairro, sendo que
no horário supracitado flagramos o exato momento em que Mateus estava abaixado e retirava do meio de uma grama algo suspeito, onde este ao perceber a presença da equipe jogou um objeto no quintal de uma residência
. Fizemos então a abordagem policial ao mesmo, onde inicialmente
encontramos no interior de sua boca 01 (um) pino de substância análoga à cocaína
, além da quantia de R$288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em espécie, todas em notas diversas típicas de movimentação financeira criminosa/ tráfico.
Ao verificarmos no local onde Mateus estava abaixado escondendo/ retirando algo, ou seja, na grama próximo ao muro, encontramos uma carga de substância análoga à crack, totalizando 16 (dezesseis) pedras. Além disso tinha uma carga de substâncias análogas à maconha, totalizando 13 (treze) buchas. Ato contínuo olhamos no quintal da residência onde Mateus arremessou algo, onde encontramos uma carga de substâncias análogas à cocaína, totalizando 11 (onze) pinos
. Questionado Mateus sobre a propriedade dos entorpecentes
o mesmo confessou que seria o responsável e que realmente estava na pista, ou seja, vendendo drogas, informando ainda que já estava encerrando seu plantão quando o flagramos
. Disse ainda que assumi o plantão logo pela manhã e que as vendas estavam fracas devido a chuva. Sobre Mateus, há suspeitas do envolvimento direto com o tráfico local, sendo que desde adolescente atua em conluio na organização criminosa que controla o tráfico no bairro.
O mesmo já foi apreendido por crime análogo a tráfico quando menor por três vezes, demonstrando sua antiga e persistente vida criminosa
.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Joziolkle Zaganelli Gouveia em sede policial à fl. 10/11.

Posteriormente, e
m juízo,
em mídia de fl. 1
25
, o
s policiais miliares confirmaram integralmente o
s
depoimento
s
extrajudicia
is
.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que receberam denúncias
no sentido de que o réu estava em plantão de venda de entorpecentes, de modo que foi flagrado no momento em que pegava drogas em um gramado, e, ao ver a aproximação policial, dispensou parte dos entorpecentes, que foram posteriormente apreendidos.

E não é só. Corroborando a narrativa dos policiai
s
militares,

o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl. 125), confessou a prática delituosa, oportunidade em que afirmou que estava traficando desde de manhã no local em que foi abordado.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para
amparar
a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo,
a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal
, argumentando, para tanto, que todas as circunstâncias judiciais do art.59, do Código Penal, são favoráveis ao réu.

Pois bem.
N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verific
a-se
que fo
ram
valorada
s
negativamente a
s
circunstância
s
judicia
is de conduta social, motivos, circunstâncias, consequências e variedade das drogas apreendidas,

d
e forma que a pena-base foi
estabelecida
em
0
6
(
seis
) anos
e 06 (seis) meses de
reclusão e
66
0 (
seisce
ntos
e sessenta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
considerando que a pena em abstrato do crime em apreço varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa.

Ocorre que, quanto às circunstâncias judiciais de conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o magistrado
a quo
se utilizou de elementos inerentes ao crime de tráfico de drogas para majorar a pena-base, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Isso pois, foi considerada
o histórico
do réu quando adolescente para macular a conduta social, o fato do apelante objetivar lucro por meio de atividade ilícita quanto aos motivos do crime, as drogas estarem em local visível para macular as circunstâncias do crime,
e
as graves consequências do tráfico de droga
s
na sociedade.

Portanto, considerando que elementos constitutivos do crime não podem ser utilizados para aumentar a pena-base, deve ser reduzida a pena primária de Mateus Silvestre Farias.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)

Todavia, em que pese a redução da pena-base seja imperiosa, não deve alcançar o mínimo previsto em lei, haja vista que a variedade das drogas apreendidas com o réu ensejam maior repressão penal, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
. A propósito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART.42DALEI N. 11.343/2006.TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4ºDALEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. "MULA" COM PLENO CONHECIMENTO DE ESTAR A SERVIÇO DO GRUPO CRIMINOSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art.42daLei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. [...
].
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.400.352; Proc. 2023/0225902-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/05/2024; DJE 13/05/2024).

Portanto, considerando que foram consideradas neutras as circunstâncias de conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, reduzo a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão de ser desfavorável ao réu a variedade das drogas apreendidas, de modo que, adotando os parâmetros utilizados na sentença, estabeleço a pena-base de Mateus Silvestre Farias em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e
532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante de confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em observância à Súmula 231, do STJ, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Por fim, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo aplicada a fração redutora de 1/3 (um terço), de modo que
a defesa postula
a aplicação d
o patamar redutor
máxim
o
quanto à causa de diminuição
e
m questão
.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Isso porque,
e
m que pese não tenha sido comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas, não pode ser desconsiderado que o apelante foi flagrado em plantão de vendas de entorpecentes, e que os policiais militares responsáveis pela abordagem foram enfáticos ao afirmar que o réu era conhecido há anos pela polícia pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que evidencia que

o fato em apreço não foi um ato isolado em sua vida
,

de forma que
se apresenta adequada a
adoç
ão da fração redutora
intermediária

quanto
à causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Portanto, adoto a fração redutora de 1/3 (um terço) e
estabeleço como definitiva para cumprimento de Mateus Silvestre Farias a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ainda, em observância ao artigo 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Superada a análise do pleito defensivo
, passo ao exame do

recurso ministerial
,

que
requer

a

fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração
.

Sobre o tema, ressalto que o art. 387,
inciso
IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda,
sabe-se a respeito da
possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés,
é de notório conhecimento que
o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação d
e
Mateus Silvestre Farias

ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena-base do apelante, mantendo inalterados os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)